Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA REFORMADA.
1. Os contratos de plano de saúde consolidam relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, dessa forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. A recusa de o plano de saúde cobrir despesas com órtese de caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do segurado é manifestamente abusiva, pois contraria o disposto no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O rol dos procedimentos da Resolução 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo.
4. No caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o dever de indenizar. Verifica-se que o autor foi diagnosticado com braquicefalia posicional, havendo risco de agravamento do seu quadro clínico caso não fosse realizado o tratamento adequado nos primeiros meses de vida. Dessa forma, reputa-se indevida a recusa da ré ao custeio da órtese e do tratamento multidisciplinar.
5. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida, uma vez que houve, de fato, equívoco na sentença ao considerar o valor do tratamento como sendo R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), em detrimento ao valor solicitado na emenda, qual seja, R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
6. Apelação conhecida e provida em parte. Maioria.